Tribunal: TJMT
Processo: 1002839-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002839-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), LUIS GONZAGA BICUDO - CPF: 006.936.261-00 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BICUDO (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MARCOS FELIPE RIBEIRO BASTOS - CPF: 312.903.368-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DETERMINAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO - AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DE QUEM SEJAM OS HERDEIROS DO “DE CUJUS” – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO AO INSS PARA OBTER INFORMAÇÕES QUANTO AOS HERDEIROS DO DEVEDOR/FALECIDO – PEDIDO NEGADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – “MUNUS” QUE CABE AO AUTOR DA DEMANDA – INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA FORMAR A ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – AGRAVO DESPROVIDO.

Não cabe ao judiciário, inicialmente, promover a angularização processual, no sentido de obter informações de quem sejam os herdeiros do falecido/devedor, a fim de possibilitar a habilitação do espólio e processamento da ação monitória; salientando-se que cabe à parte autora tal mister, devendo-se registrar que a intervenção do Estado-Juiz é cabível para que seja localizado o devedor já apontado na inicial, e que não foi localizado no endereço providenciado ou que esteja em local não sabido, o que não é, especificamente, o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de Ação Monitória n. 1025526-11.2021.8.11.0041, proposta em desfavor de
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BICUDO
, em razão de crédito – renovação de consignação n. 911933223, no qual foi disponibilizado crédito no valor de R$ 111.812,20. O recorrente
agrava da decisão que negou pedido de expedição de ofício ao INSS, a fim de conseguir informações acerca dos possíveis herdeiros do falecido.

Em síntese, o Agravante alega que “(...) 1. Em 16.07.2021 - ingressou a recorrente com ação monitória contra o ESPOLIO de LUIS”; que” 2. O contrato fora assinado em 14/01/2019” e que o falecimento do “de cujus” se deu após a contratação e anterior ao ajuizamento.

Assevera que, em 16/11/2021, foi determinada a realização de habilitação dos herdeiros nos termos da lei, fazendo comprovação de parentesco dos herdeiros ditados ou acostar Termo de Inventariante, sob pena de extinção.

Argumenta que, em 24.11.2021 e em 09.12.2021, informou sobre a dificuldade em obter dados e solicitou fosse oficiado o INSS, sendo os pleitos indeferidos, motivo pelo qual requereu a suspensão do feito, nos termos do artigo 921 do CPC.

Assevera o Agravante que não possui informações do grau de parentesco do “de cujus” com os herdeiros, motivo pelo qual solicitou que fosse feito ofício ao INSS, que detêm diversas informações em seus cadastros especialmente em relação a possíveis herdeiros.

Diz que o Banco Agravante não é obrigado a colher informações sobre o parentesco dos financiados e por isso não tem como comprovar grau de parentesco.

Entende que a certidão de óbito é imprestável para comprovar o parentesco, e que é seu direito solicitara o ofício ao INSS que pode trazer informações de parentesco do “de cujus”, possibilitando posteriormente a intimação dos possíveis herdeiros e busca de inventários judicial e/ou extrajudicial.

Afirma que “(...) o entendimento atual seja pela busca administrativa - entende a recorrente pelos mesmos motivos que modificaram a Jurisprudência no sentido de utilização de sistemas como o SISBAJUD para a busca de endereços ou demais pesquisas que tem como não prescindíveis a pesquisa administrativa (esgotamento) para sua utilização em homenagem aos princípios da celeridade processual, economia processual, satisfação (tutela Judicial)”.

Requer o deferimento liminar de efeito suspensivo ao feito.

No mérito, pede provimento para casar a decisão recorrida e determinar a nova intimação do recorrido.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas, noticiando a manutenção da decisão recorrida.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar, por entender ausentes os motivos que o justificariam.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, o objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Ação Monitória n. 1025526-11.2021.8.11.0041, proposta pelo BANCO DO BRASIL S/A, em desfavor de
ESPÓLIO DE LUIZ GONZAGA BICUDO
, em razão de crédito – renovação de consignação n. 911933223, no qual foi disponibilizado crédito no valor de R$ 111.812,20.
negou pedido de expedição de ofício ao INSS, a fim de conseguir informações acerca dos possíveis herdeiros do falecido.

Pois bem.

Após a devida análise, malgrado os argumentos colacionados, nenhum deles é suficiente para desqualificar a decisão recorrida.

É que, efetivamente, cabe à parte interessada a promoção de informações necessárias para aferir quem sejam os possíveis herdeiros do falecido, a fim de que seja satisfeita a sua pretensão.

Não cabe ao judiciário, inicialmente, tal mister.

Assim, é notória a obrigação do autor acerca habilitação do “de cujos”, nos termos da lei, de modo que deve ele proceder a habilitação, não possuindo o órgão jurisdicional legitimidade para tal.

Ademais, verifica-se que a jurisprudência utilizada no feito, como paradigma, não está correlacionada ao caso,
eis que nela já existe o suposto devedor
, apenas não havendo êxito em localizar o seu endereço e possíveis bens penhoráveis, nada se relacionando com habilitação do "de cujo”, diferentemente desse caso, em que sequer se sabe quem são os herdeiros.

Diante disso, não pode o Judiciário fazer às vezes do interessado, pois, se assim agisse, estaria interferindo, de forma indevida, na promoção da demanda, o que não é admitido, cabendo às partes tal providência: o autor, promovendo a ação em face daquele que entender ser o requerido, não cabendo ao Estado-Juiz intervir.

Frise-se, seria diferente se o autor apontasse o requerido; e, não fosse possível localizá-lo no endereço mencionado; por motivo de mudança, ou por se encontrar em local não sabido; mas, nesse caso, saber-se-ia quem seria o requerido, o que não é, “data vênia” o caso dos autos.

Em sendo assim, sem mais delongas, tenho que a pretensão deste agravo não deve ser acolhida.

Prevalece, portanto a decisão da Magistrada “a quo”, a qual transcrevo:

“(...) A determinação posta nos autos, não se trata de satisfazer expectativa do juízo, que em relação ao feito a magistrada não nutre qualquer expectativa ou interesse a não ser dar a prestação jurisdicional.

A Lei Processual Civil e a Lei Civil, é que determina que o espólio é representado em juízo, pelo Inventariante ou seus herdeiros, neste caso deve haver comprovação de parentesco com o o "de cujus", senão qualquer um poderia representar o espólio.

Assim, deverá PROCEDER às diligências necessárias à HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO NOS TERMOS DA LEI CIVIL, no prazo legal, SOB PENA DE EXTINÇÃO por ausência das condições da ação”.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022